Tribunal: TJSP
Processo: 2287430-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - ação declaratória de inexistência de débito, e reparação de danos materiais e morais - gratuidade processual - arts. 5o,LXXIV da Constituição Federal, 98 e 99 "caput" e §3o do Código de Processo Civil - ausência de comprovação da alegada hipossuficiência - omissão de documentos essenciais - recurso improvido.